Tribunal: TJES
Processo: 0017010-55.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017010-55.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: OSVALDO NUNES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
–
AVARIAS NO VEÍCULO – APREENSÃO DO BEM DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causador do dano. Nesse contexto, responsabilizar alguém pelo dano que outrem sofreu pressupõe verificar que o seu comportamento transgrediu uma norma jurídica constante do ordenamento jurídico. Portanto, deve restar comprovado a conduta, o dano e relação de causalidade entre os dois.

2. Caso concreto em que apesar de o requerente ter demonstrado os danos no veículo por meio das fotografias colacionadas à exordial, não há a comprovação de que eventuais avarias são decorrentes do período em que o bem foi apreendido.

3. Compete ao autor a prova dos fatos por ele alegados. Inteligência do artigo 373, I, do CPC/15 (art. 333, I, do CPC/73).

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017010-55.2016.8.08.0048

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: OSWALDO NUNES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face da r. sentença de fls. 168/168 que, nos autos da
ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por
OSWALDO NUNES
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.387,79, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde a data em que foi realizado o orçamento e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais de fls. 173/175, o recorrente aduz, em síntese, (i) a inexistência de ato ilícito, pois quando da apreensão do veículo este já se encontrava em péssimo estado de conservação, o que pode ser constatado pelo documento de vistoria apresentado pelo Oficial de Justiça e pelo termo assinado pelo requerente sem qualquer reclamação; (ii) que o requerente poderia ser recusado a receber o veículo com as alegadas avarias e informar ao juízo original, o que não ocorreu; (iii) que não restaram comprovados os danos materiais e morais e (iv) que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais é exorbitante.

Contrarrazões às fls. 187/194.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Cuida-se de
ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por
OSWALDO NUNES
em face de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S/A
, na qual, alega, em apertada síntese, que celebrou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária com o requerido, tendo como objeto do contrato o veículo descrito na inicial, e, após deixar de efetuar o pagamento de algumas parcelas teve o seu veículo apreendido, por meio do deferimento de liminar na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0011224-30.2016.8.08.0048.

Nesse passo, informou que entregou o veículo em perfeito estado, porém ao efetuar a purgação da mora, o veículo foi devolvido com diversas avarias.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 2.837,79 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta nove centavos), e de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação dos autos, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Foi justamente contra este pronunciamento que o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causador do dano. Nesse contexto, responsabilizar alguém pelo dano que outrem sofreu pressupõe verificar que o seu comportamento transgrediu uma norma jurídica constante do ordenamento jurídico. Portanto, deve restar comprovado a conduta, o dano e relação de causalidade entre os dois.

À espécie aplicam-se os seguintes dispositivos legais:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

________________

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Especificadamente acerca do dano, cito os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho:

O dano é sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano.
Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento – risco profissional, risco-proveito, risco criado etc. - o dano constitui o seu elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou dolosa
. Se o motorista, apesar de ter avançado o sinal, não atropela ninguém, nem bate em outro veículo; se o prédio o prédio desmorona por falta de conservação pelo proprietário, mas não atinge nenhuma pessoa ou outros bens, não haverá o que indenizar.

(...)

Sem dano pode haver responsabilidade penal, mas não há responsabilidade civil. Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir.
Daí a afirmação, comum praticamente a todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de indenizar
.

(Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. Revista e ampliada. São Paulo: Altas, 2008. pg. 70/71)

Portanto, cabe ao requerente comprovar a efetiva ocorrência do dano, assim como o nexo de causalidade com a conduta do agente.

No caso dos autos, em que pese o recorrido ter demonstrado os danos no veículo por meio das fotografias colacionadas à exordial, não há a comprovação de que eventuais avarias são decorrentes do período em que o bem foi apreendido.

Sob esse enfoque, verifica-se que, no momento da apreensão do automóvel, o Oficial de Justiça registrou nas observações que o veículo estava em bom estado de conservação, mas sem macaco, chave de roda e com pequenos arranhados na pintura em geral (ID 5159972), esta última, inclusive uma das avarias indicadas pelo recorrido.

Ademas, ao receber o bem de volta, o próprio requerente assinou o termo de devolução, declarando que “
no ato da devolução o veículo foi por mim vistoriado e que o mesmo se encontrava nas mesmas condições que se apresentava por ocasião de sua apreensão, nada tendo a redamar, nem agora, nem no futuro
”.

Assim, não obstante todo o esforço argumentativo do requerente, entendo que não restou comprovado o nexo de causador entre os danos apresentados e a apreensão do bem, concluindo pela ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral.

E a dicção do Código de Processo Civil, seja o de 1973, seja o de 2015 é claro ao estabelecer que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito por ele alegado.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. DEPÓSITO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESTINO. VINCULAÇÃO AO DESFECHO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EXATO. LIMITES DA SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É
ônus do autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito
, enquanto cabe à União, ré da ação, fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado, nos moldes do art. 333 do Código de Processo Civil. 2. (...).

(EDcl no AgRg no REsp 1121816/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011).
grifei.

___________________

PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AFIRMADO NA INICIAL. ÔNUS DO DEMANDANTE. CPC, ART. 333, I.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(REsp 825.243/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 25/02/2011).
Grifei.

_____________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS MOLDES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o art. 333, I, do CPC.
2. Na espécie, o recorrente não se desincumbiu do ônus comprobatório do seu direito, ou seja, não demonstrou nos autos que é devida a diferença das diárias de deslocamento. Além disso, o Tribunal de origem expressamente consignou que não há elementos suficientes capazes de inverter o ônus da prova, razão pela qual confirmou a sentença de improcedência do pedido. 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada nos moldes encartados pelo § 2º do art. 255 do RISTJ, bem como o parágrafo único do art. 541 do CPC, sob pena de não conhecimento. 4. A revisão do critério de justiça e razoabilidade utilizado pelas instâncias ordinárias para fixação dos honorários advocatícios atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp 1217526/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011).
grifei.

Deste modo, inexistindo ato ilícito por parte do requerido, não há que se falar em reparação material e moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)